Tribunal: TJSP
Processo: 2049604-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2049604-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 317/322, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 317/322, TIDO POR OMISSO E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2049604-95.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Jaú, em que são embargantes
FADA BELA CALÇADOS LTDA ME, KLEBER ROGERIO DALPINO e
VALDIR DONISETE DALPINO, é embargado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049604-95.2020.8.26.0000/50001
2
VOTO No : 43809
EDEC No : 2049604-95.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : JAU
EMBGTES.: FADA BELA CALÇADOS LTDA ME, E OUTROS
EMBGDO. : BANCO ITAU S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 317/322, TIDO POR OMISSO
E CONTRADITÓRIO, PELO QUAL, POR DECISÃO
UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
EMBARGANTES
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO

ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA
OS
MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES
A
SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS
-
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.*
Tratam os autos de Embargos de Declaração, estes opostos
por FADA BELA CALÇADOS LTDA ME, E OUTROS, uma vez dirigidos ao
Acórdão de fls. 317/322, pelo qual, por Decisão Unânime, foi negado provimento a
Agravo de Instrumento interposto pelos próprios embargantes, este tirado contra R.
Decisão nos moldes em que proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário que
promovem contra BANCO ITAU S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
originariamente movimentado, sustentam os embargantes que a R. Decisão proferida
se apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se mostra
omissa e
contraditória,
pois segundo alegam, comprovaram de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049604-95.2020.8.26.0000/50001
3
verdadeiramente adequada o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis a
concessão da tutela antecipada como por eles pleiteada, motivo pelo qual pediram
pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções
apontadas, prequestionando ainda na oportunidade, os dispositivos legais em que
calcadas suas pretensões.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de inconformismo, os
embargantes pretendem rediscutir as questões dos autos, contestando as conclusões
adotadas pela Decisão embargada, o que equivale a dizer que os presentes Embargos
Declaratórios apresentem nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se
presta o recurso movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma exaustiva
todos os aspectos de sua Decisão pois: "O Poder Judiciário, para expressar sua
convicção, não precisa se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Na mesma linha de entendimento, não se deve
descartar, também, a verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224,
e que assim define a questão: "O magistrado sentenciante não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o
que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se
increpe de nulidade".
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão recursal como
exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante reiteradamente
decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão,
contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado,
não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais
dirigidos, sendo certo que eventual erro na apreciação da prova, ou mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo acionamento da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049604-95.2020.8.26.0000/50001
4
dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente
vem decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza
singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eivada de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando
a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o
efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro
Filho)
Portanto, nota-se bem que os embargantes pretendem ver
reformada a Decisão contra a qual se insurgem, lançando mão, todavia, de via
processual inadequada para esse fim. Nesse sentido, e consoante ensinamentos
colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery, se mostra totalmente permitido
entender que: "Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão
em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada, mas sim,
integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal situação se conclui que inviável se mostra a
utilização do recurso integrativo como acionado, quando a verdadeira pretensão,
ainda que oculta, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas dos embargantes,
isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Finalmente, quanto ao prequestionamento acenado, é de se
reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão que lhe pretendem
atribuir os recorrentes, uma vez que prequestionar necessariamente implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049604-95.2020.8.26.0000/50001
5
discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O prequestionamento,
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência,
ou de violação pela Corte, de aspecto expresso em legislação de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial
Prequestionamento
implícito
O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado”. (Resp. 162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em
Recurso Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que a R. Decisão
como proferida tenha dado adequada e correta solução a demanda, porque proferida
com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve ser integralmente
mantida, o que se dá com base em seus adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator